Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-88.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Prova oral e documental que provam ter a apelante praticado o furto simples.
3-) Inviabilidade de se admitir a incidência do princípio da insignificância, pois não se pode apenas pelo valor dos bens reconhecer-se a atipicidade, deve-se atentar a conjuntura em que realizada a infração penal que, no caso, tem conduta minimamente

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Prova oral e documental que provam ter a apelante praticado o furto simples.
3-) Inviabilidade de se admitir a incidência do princípio da insignificância, pois não se pode apenas pelo valor dos bens reconhecer-se a atipicidade, deve-se atentar a conjuntura em que realizada a infração penal que, no caso, tem conduta minimamente ofensiva, há periculosidade social, existe grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica é expressiva.
4-) Inimputabilidade reconhecida. Recorrente acometida de cleptomania. Incidência do art. 26 do Código Penal.
5-) Absolvição imprópria. Medida de segurança, tratamento ambulatorial, apesar de ser crime sujeito à reclusão, pela sugestão pericial, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, por tempo indeterminado, até cessar a periculosidade, com exame médico a ser feito, pelo menos, em um (1) ano. Arts. 96 e 97 do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500152-88.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante CAMILA DA
SILVA MARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536 -Voto no 2369
2
VOTO No 2369
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536
Comarca: 6a Vara Criminal de Santos
Juíza de Direito: doutora Silvana Amneris Rôlo Pereira Borges
Apelante: Camila da Silva Mara
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Prova oral e documental que provam ter a apelante praticado o furto
simples.
3-) Inviabilidade de se admitir a incidência do princípio da insignificância, pois
não se pode apenas pelo valor dos bens reconhecer-se a atipicidade, deve-se atentar a
conjuntura em que realizada a infração penal que, no caso, tem conduta minimamente
ofensiva, há periculosidade social, existe grau de reprovabilidade do comportamento e a
lesão jurídica é expressiva.
4-) Inimputabilidade reconhecida. Recorrente acometida de cleptomania.
Incidência do art. 26 do Código Penal.
5-) Absolvição imprópria. Medida de segurança, tratamento ambulatorial,
apesar de ser crime sujeito à reclusão, pela sugestão pericial, com acompanhamento
psicológico e psiquiátrico, por tempo indeterminado, até cessar a periculosidade, com exame
médico a ser feito, pelo menos, em um (1) ano. Arts. 96 e 97 do Código Penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 130/131
A apelante, Camila da Silva, foi absolvida impropriamente, por força dos
arts. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 26 do Código Penal, pela
inimputabilidade, tendo sido imposta medida de segurança, na modalidade tratamento
ambulatorial, na forma dos arts. 96, inciso II, e 97, §§ 1o e 2o, ambos do Código Penal,
por prazo indeterminado, que se perdurará até averiguação, por perícia médica, da
cessação de sua periculosidade, com um exame no prazo mínimo de um (1) ano, porque
em 12.1.2018, por volta das 11 horas, na Rua Guaiao, 157, Aparecida, Santos, subtraiu,
para si, da "Drogasil", representada por A. M. D. M. S., 1 produto da marca Varicell, 2
cortadores de unha, 1 kit de pincéis e 1 pinça de ponta quadra, totalizando R$ 147,13,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536 -Voto no 2369
3
sendo abordada por policiais militares, devido a sua atitude suspeita, localizados aqueles
bens, ela admitiu o crime. Eles foram até a drogaria, viram as imagens do sistema de
segurança e constataram a ocorrência do delito.
Nas razões de apelação foi sustentado o princípio da insignificância para
absolver (fls. 145/150).
Contrarrazões a fls. 158/161, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 3.9.2019 (fls. 152).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 175/180).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, subsiste a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, proferida pela culta e ilustre Magistrada, doutora Silvana
Amneris Rôlo Pereira Borges.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1/6, boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fls.
10/11, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, ela confessou a prática do delito. Entrou na farmácia, colocou
alguns produtos no interior de sua bolsa e saiu sem realizar o pagamento. Está
arrependida (fls. 6).
Em Juízo, declarou que conhecia os policiais. Admitiu a prática do
crime e está fazendo tratamento psicológico em razão de doença mental. Saiu mais
cedo do trabalho, passou na farmácia, pegou os objetos e deixou-o. O policial abordou-a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536 -Voto no 2369
4
e encontrou os bens na bolsa. Há seis anos sofre de ansiedade e vontade de pegar coisas
alheias, mas só agora procurou tratamento. Mora com o marido e dois filhos. Trabalha
como doméstica.
As confissões estão em sintonia com a prova.
A representante da farmácia disse que ela entrou normalmente na loja, ficou
observando as prateleiras e saiu sem efetuar alguma compra. Depois de um tempo, a
polícia chegou lá e informou que a abordaram em atitude suspeita. Encontraram os
produtos da farmácia. Viram as filmagens das câmeras de monitoramento e viram ela
pegar os produtos. Não lembra ao certo o que foi levado. Acredita que alicate, xampu e
outros produtos foram recuperados. Nunca a tinha visto ou desconfiado dela.
A representante viu a ação da apelante pela câmera e não tinha ideia
preconcebida do que tinha ocorrido, pois não notou a subtração.
Rudney, policial militar, conhecia a apelante. Viram a bicicleta em alta
velocidade. Reconheceu a conduta, pois a conheceu em razão de um furto cometido num
supermercado. Abordaram-na. Ela ficou muito nervosa, quando pediram a bolsa, ela
começou a gritar, chamando a atenção de populares. Abriram a bolsa e eles estava com
os produtos que ainda tinham etiqueta da farmácia, sem nota fiscal. Tiveram apoio e
localizaram a drogaria. Ao ir lá, uma funcionária confirmou que a recorrente lá esteve.
Não viram prática de subtração. Ao verificar as imagens da câmera de monitoramento,
viram ela subtrair os bens.
O policial confirma que a apelante estava com os bens, não há motivo
para rechaçar seu depoimento.
Os bens estavam em poder da apelante, isso reforça ser a infratora.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536 -Voto no 2369
5
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
A conduta não é atípica. Não se pode aplicar o princípio da
insignificância, porque o valor, isoladamente, não é de grande monta, R$ 147,13,
entretanto, imagine-se cada um entrar num determinado estabelecimento e levar algo de
lá, no total, será um prejuízo enorme.
Se a conduta da apelante não for típica, vai motivar que as pessoas ao invés
de levaram muito de uma vez, levem aos poucos, para descaracterizar condutas que, no
mínimo, são desonestas.
O uso do princípio da insignificância deve ser contextualizado. Hoje em dia,
principalmente nos grandes centros urbanos, Santos, o clima de insegurança e suspeita
não permite que uma farmácia fique sujeita a "pequenos furtos". Além de causar
prejuízo à lesada, compromete a segurança dos consumidores. Eles também ficam na
espera de, a qualquer momento, serem vitimados nesses estabelecimentos.
Se de um lado temos a presunção de inocência, ampla defesa, contraditório,
devido processo legal, penas menos severas, individualização das sanções, impedimentos
de tratamentos aviltantes e humilhantes, de outro lado, quando a infração penal
acontece, deve-se ter o comprometimento de, na medida daquelas garantias,
penalizar a apelante, a fim de se buscar o Estado Democrático de Direito permeado
pela liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I, da Constituição da República).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536 -Voto no 2369
6
Não se argumenta com abstração e generalidade, entretanto, vislumbrando a
comunidade em si, que, se não amparada, verdade ou não, pode agir com violência física,
por não tolerar mais ser lesada em sua integridade, física e moral, patrimônio, em
casa ou no trabalho. Deve-se evitar isso, mostrando que, na medida que o ordenamento
jurídico é violado, existe uma resposta consentânea com os parâmetros do jurídico e do
moral.
Lembre-se, no entanto, que a aplicação do princípio da insignificância não
se restringe na avaliação do valor do dano decorrente do crime, devem ser
ponderados outros aspectos relevantes da conduta imputada (HC 115591/PE

Pernambuco 1a T. STF Rela. Mina. Rosa Weber J. 9.4.2013).
Para tanto, ou seja, tornar a ação atípica, e, consequentemente, proferir
decisão de absolvição, de forma concomitante, certos requisitos devem existir: I)
conduta minimamente ofensiva; II) ausência de periculosidade social: III) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e IV) lesão jurídica inexpressiva (HC
114241/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Ricardo Lewandowski J.
26.2.2013; HC 91920/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Joaquim
Barbosa J. 9.2.2010; HC 97012/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min.
Joaquim Barbosa J. 9.2.2010 e AI 559904 QO/RS Rio Grande do Sul 1a T. STF
Rel. Min. Sepúlveda Pertence J. 7.6.2005).
Caso contrário, não se pode usar a tese para rechaçar a conduta típica e
antijurídica, pois o “O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada,
apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o
texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção
de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal” (HC 113369/MG Minas
Gerais 1a T. STF Rel. Min. Luiz Fux J. 26.2.2013).
Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se observar o
bem protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min. Marco Aurélio J.
31.5.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536 -Voto no 2369
7
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso
concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com
predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG
Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).
No caso, a conduta não foi minimamente ofensiva, ao contrário, ela está se
alastrando; há nessa ação periculosidade social, que faz o cidadão de bem, trabalhador,
não aceitar sua realização e a lesão é expressiva, pela ideia que pode incutir em quem a
vê e não tem a resposta adequada, condenação com a medida certa. Dentro desse
contexto, a reprobabilidade da conduta é grande, porquanto existem milhões que estão
desempregados e não realizam tal conduta.
Não foi a primeira vez que a apelante agiu assim, sendo conhecida do
policial ouvido em contraditório, em crime em supermercado, na companhia do filho.
Por fim, "no caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da
insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor.
Este, ex vi legis, implica, eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia
conglobante (dada a mínima gravidade)" (REsp 470.978, DJU, 30.6.2003, p. 292).
E quanto à medida de segurança, ela foi adequadamente aplicada, pois, no
laudo em apenso concluiu-se que a apelante "é incapaz no que se refere a determinação",
deve permanecer em tratamento psiquiátrico e psicológico em regime ambulatorial, por
tempo indeterminado, por ter "cleptomania" (fls. 40).
Ela é isenta de pena, existe o sistema vicariante, sendo submetida à medida
de segurança, pela inimputabilidade, art. 26, "caput", do Código Penal, até cessar sua
periculosidade.
Embora o crime seja apenado com reclusão, foi sugerido por técnicos
tratamento ambulatorial, tal qual imposto na r. sentença, que se mostra adequado, para
segurança da própria recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500152-88.2018.8.26.0536 -Voto no 2369
8
O tempo de duração desse tratamento será por prazo indeterminado, até
acabar a periculosidade, conforme já registrado, mediante perícia técnica, a ser ealizada
no prazo mínimo de um (1) ano (arts. 96 e 97 ambos do Código Penal).
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.